Tribunal: STF
Processo: ARE 1554894
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PISO SALARIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. 1. Em que pese o procedimento não tenha observado exatamente a ordem preconizada no CPC quanto à liquidação do julgado, os autos foram instruídos com documentos que possibilitavam a elaboração de memória de cálculo para instruir a execução, fato admitido pelo exequente, não se verificando qualquer prejuízo às partes, de forma que foi possível ao Município o oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença, em relação à qual também pode a parte exequente se manifestar. 2. A parte recorrente sustenta que o Município não paga o vencimento básico (A1 N1) de acordo com o piso nacional do magistério, independentemente da carga horária semanal. 3. Em que pese a parte defenda que as alterações da legislação municipal demonstram que a finalidade do Município sempre foi no sentido de estabelecer proporcionalidade entre os níveis para o magistério, o cumprimento de sentença não pode inserir condenações que inexistem no título executivo. 4. Considerada a análise dos cálculos efetuados pela sentença, o valor pago pelo Município à exequente foi superior ao valor fixado para a nível N1 - Classe A, proporcionalmente a 20h semanais, de sorte que não há diferenças remuneratórias a serem adimplidas sob esse pretexto. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI ; 206, V e VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente